Tribunal: CARF
Processo: 10650.900207/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.900207/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.467 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. PROVA.
A declaração de compensação, apresentada por contribuintes, deve estar
fundamentada em razões fáticas e jurídicas, para seu deferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, substituído pela Conselheira Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.900207/2009-21
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.467 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900207/2009-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 091/01001, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – Juiz de
Fora (MG), fls. 077/079, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/12/2005
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF. RETIFICAÇÃO.
PROVA DO ERRO.
A retificação da DCTF para reduzir o débito após a ciência do despacho decisório que
não homologa a compensação declarada, cuja origem do crédito seja -pagamento
indevido ou a maior é insuficiente para o reconhecimento da homologação da
compensação, devendo o contribuinte fazer prova do erro cometido.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade e não homologar a compensação ora
declarada.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), fls. 021, devido a suposto pagamento indevido ou a maior.
Despacho Decisório, fls. 003, analisou o pleito da Recorrente e não homologou
compensação, devido, em síntese, terem sido localizados um ou mais pagamentos, relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (MI), fls. 002, alegando,
sinteticamente, que analisou a DCTF entregue e verificou que o débito foi informado
equivocadamente. Por isso realizou a retificação da DCTF que anexou.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada.
Cientificada da decisão em 05/04/2012, fls. 082, a recorrente apresentou seu
recurso, em 02/05/2012, fls. 091/0100.
A Recorrente argumenta que é possível a juntada de documentos, nessa fase
processual, que comprovem seu direito.

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.467 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900207/2009-21

Destaca que a origem do recolhimento indevido se deu por retenção efetuada em
adiantamento de contrato de prestação de serviços realizado pela empresa Jaraguá Equipamentos
Industriais Ltda.
Afirma que por um equívoco de interpretação da legislação tributária efetuou
indevida retenção de 4,65%, recolhendo o valor de R$ 75.016,13, com juros e multa, perfazendo
o montante de R$ 75.758,78, nos termos do DARF anexo.
Destaca que o contrato citado traz como serviços a serem realizados pela Jaraguá
o desenvolvimento e execução dos projetos e a fabricação de equipamentos (Bens de Capital)
específicos, conforme requisitos técnicos da SIPCAM.
Salienta que as decisões devem verificar a Verdade Material dos fatos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento de seu recurso.
Este colegiado analisou o processo e decidiu converter o julgamento em
diligência, fls. 0193/0197, Resolução 1302-000.996, nos seguintes termos:
Destarte, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência para que a
unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não foram alocados em
outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que os
originaram se coadunam com o disposto nos sistemas de informações da Receita
Federal;
b) Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de registros
contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos naqueles mesmos
sistemas de informações;
c) Confirme se os serviços contratados foram posteriormente prestados, sendo retidas e
recolhidas as contribuições sociais correspondentes sobre os pagamentos efetivamente
efetuados, para, de fato, caracterizar a natureza de antecipação e consequentemente do
pagamento indevido;
d) Intime-se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que entender
pertinentes; e
e) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de consolidar os
créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao contribuinte para que,
querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
É como voto.
A Autoridade Fiscal da origem do processo procedeu como determinado na
Resolução, fls. 0204/0205, apresentando as seguintes conclusões:
a) O saldo do DARF está alocado a este processo, tendo em vista que ele foi liberado
em virtude da retificação da DCTF (fl. 200).
b) Nas Dirfs entregues pelo interessado nos anos de 2004 a 2008 (fls. 201/203) não
constam retenções na fonte para a empresa JARAGUÁ EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ 60.395.126/0012-97.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.467 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900207/2009-21

c) Ao contrário do que o contribuinte alega no Recurso Voluntário (fl. 94),
adiantamentos a fornecedores estão sujeitos a retenção na fonte de contribuições sociais,
conforme IN SRF 459/2004, art. 1o, § 7o, inciso II:
Art. 1o Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras
pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção
e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de
serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) , da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep.
(...)
§ 7o As retenções de que trata o caput serão efetuadas:
(...)
II - sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por
conta de prestação de serviços para entrega futura.
(Grifou-se)
3. Pelo exposto, o contribuinte não faz jus ao crédito pleiteado e opinamos pelo
indeferimento do recurso.
4. Dê-se ciência ao contribuinte da Resolução de fls. 193/197 e desta Informação, para
que, caso queira, apresente alguma manifestação no prazo de trinta dias. Posteriormente,
retorne-se os autos ao CARF para prosseguimento.
A Recorrente foi cientificada da Conclusão Fiscal, em 07/01/2022, mas não
apresentou argumentos.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.467 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900207/2009-21

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao mérito deve se salientar que este colegiado já analisou o processo e
decidiu convertê-lo em diligência, inclusive para busca da verdade material, como consta no
recurso da recorrente.
Após esses procedimentos – com tudo que consta do processo - verifica-se que a
recorrente não faz jus à compensação pleiteada.
A decisão a quo foi clara em afirmar que somente retificação de DCTF não
possibilitaria o atendimento ao pleito da recorrente, pois há a necessidade de provas.
No recurso a recorrente aponta que seu pleito é oriundo de um adiantamento, de
um contrato que tem por objeto remuneração de serviços profissionais, ou seja, que deve sofrer
retenção de tributos, conforme a legislação já citada, IN SRF 459/2004, art. 1o, § 7o, inciso II:
Art. 1o Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras
pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção
e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de
serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) , da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep.
(...)
§ 7o As retenções de que trata o caput serão efetuadas:
(...)
II - sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por
conta de prestação de serviços para entrega futura.
Além do mais, o Fisco informa, de forma clara, que nas Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (Dirfs), entregues pela recorrente, nos anos de 2004 a 2008, não
constam retenções na fonte para a empresa Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda., como alega a
recorrente.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.467 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900207/2009-21

Por fim, a Recorrente foi cientificada do parecer fiscal, com seus claros motivos
para o indeferimento da compensação, mas permaneceu inerte, não refutando suas conclusões.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso da recorrente, nos termos do
relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 218
DF CARF MF
Original